Tribunal: TJSP
Processo: 1500533-90.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Recursos Especial e Extraordinário contra decisão colegiada em sede de apelação com provimento parcial por unanimidade – Devolução dos autos pela Presidência da Seção Criminal a esta Turma Julgadora em razão da superveniência do julgamento do "habeas corpus" no 596.306/SP do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do disposto no artigo 1.030, II, do Código de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Recursos Especial e Extraordinário contra decisão colegiada em sede de apelação com provimento parcial por unanimidade – Devolução dos autos pela Presidência da Seção Criminal a esta Turma Julgadora em razão da superveniência do julgamento do "habeas corpus" no 596.306/SP do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil – Inviável a reanálise do regime prisional. Ausência de qualquer das hipóteses do "habeas corpus" coletivo. Regime inicial semiaberto já fixado por esta C. 15a Câmara. Descabida a imposição de regime inicial aberto – Decisum integralmente mantido.